Tribunal: TJDFT
Processo: 0729426-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729426-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVANDO DOS REIS TEIXEIRA D E S P A C H O Analisando-se os autos do Agravo de Instrumento no 0722723-29.2025.8.07.0000, verifica-se que a parte ora agravada interpôs o referido recurso pugnando pelo prosseguimento do feito executivo e autorização de expedição de precatório relativo à parte incontroversa. Em contrarrazões o Distrito Federal alegou que ainda persistia discussão sobre a exigibilidade da obrigação, motivo pelo qual seria incabível determinar o prosseguimento quanto à parcela incontroversa. Foi concedido a tutela de urgência e, no dia 8 de agosto, foi proferido o acórdão dando provimento ao recurso. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, por preclusão, pois a matéria ora aventada já foi analisada no Agravo de Instrumento no 0722723-29.2025.8.07.0000 e a decisão ora agravada apenas cumpriu o determinado no acórdão nele proferido. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 19:29:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador